Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores, ora agravantes, tão somente para que a incidência da multa legal e dos honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC sejam calculados a partir do dia 25/09/2023, e a rejeitou quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade das intimações e publicações proferidas após a apresentação da contestação. Sustentam os agravantes que requereram na contestação a intimação exclusiva do advogado Bruno Ladeira Junqueira, pedido não observado pela secretaria do juízo.
3. O mandado de segurança impetrado, inicialmente, foi recebido como agravo de instrumento, nos termos da decisão proferida (ID 56390704) e o pedido suspensivo pleiteado foi deferido. Em contrarrazões, a agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada.
4. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. E o § 8o do mesmo artigo dispõe: “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”.
5. Ademais, o art. 278, do CPC, estabelece: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."
6. No caso, houve pedido expresso na contestação para publicação dos atos processuais em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, sendo que a intimação da sentença foi feita em nome da advogada Beatriz Cadore Martins Silva. O juízo de origem considerou suprida a ausência de intimação da sentença, porquanto o advogado Bruno Ladeira Junqueira foi regularmente intimado do despacho que determinou a inclusão de seu nome no sistema, assim como determinou que fosse aguardado o término do prazo para o pagamento voluntário da obrigação.
7. Nesse contexto, considerando que a decisão que determinou a inclusão do nome do advogado no sistema nada mencionou quanto à restituição do prazo para recurso, não é razoável que o advogado assim o entendesse. Ao contrário, decorre da referida decisão que foi reconhecido o trânsito em julgado da sentença.
8. Destarte, tendo a parte oferecido exceção de pré-executividade na primeira oportunidade e demonstrado o efetivo prejuízo causado pela irregularidade da intimação, deve ser reconhecida a nulidade processual apontada.
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para, declarando a nulidade da intimação da sentença, determinar a renovação do ato processual.